Tribunal: STF
Processo: HC 228702
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 30.5.2023, por Merhej Najm Neto, advogado, em benefício de José Carlos Lourenço Júnior, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 22.5.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 797.536/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 30.11.2021, o paciente foi denunciado, com outro corréu, pelo Ministério Público de São Paulo pela prática dos delitos de tráfico de entorpecentes e posse irregular de arma de fogo (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e art. 12 da Lei n. 10.826/2003).



    3. Em 30.11.2021, o paciente foi condenado pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Barretos/SP (Ação Penal n. 1500056-23.2021.8.26.0066) às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos dias-multa, pelo cometimento do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente), e um ano de detenção e dez dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo, fls. 31-48, e-doc. 2). 



    4. A defesa interpôs recurso de apelação criminal, desprovido pela Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, mantendo inalterada a sentença condenatória (fls. 52-60, e-doc. 2). Esse acórdão transitou em julgado em 30.8.2022, passando-se à execução definitiva das penas impostas ao paciente de cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, pelo cometimento do crime descrito no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e um ano de detenção e dez dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 12 da Lei n. 10.826/2003.



    5. Em 23.1.2023, contra o acórdão prolatado pelo Tribunal paulista, desprovido o recurso de apelação interposto pela defesa. Transitado em julgado, impetrou-se o Habeas Corpus n. 797.536/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Ribeiro Dantas (fls. 71-73, e-doc. 2). Interposto agravo regimental, a Quinta Turma negou provimento ao recurso. Esta a ementa:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem trouxe fundamentos concretos para a imposição do modo inicial fechado, tendo destacado a quantidade de drogas apreendida em poder da paciente e o uso de petrechos que sugerem a continuidade da traficância. 2. Ademais, o reconhecimento da natureza e quantidade de droga como circunstância judicial negativa, permite a fixação do regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso, nos termos do §3º do art. 33 do Código Penal. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (fl. 95, e-doc. 2).



     



    6. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega sofrer o paciente constrangimento ilegal porque o Superior Tribunal de Justiça “manteve o regime fechado para início de cumprimento de pena, mesmo restando demonstrando que o juiz de 1º grau responsável pela r. sentença fixou referido regime sem fundamentação idônea, e em descordo com os artigos 33, §§ 2º e 3º, c/cc art. 59 do Código Penal e da Súmulas 440 deste STJ e 718 e 719 do STF, em flagrante violação aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena, e, mais ao justificar a manutenção do regime fechado o STJ utilizou-se dos argumentos do Acórdão da Apelação do TJSP, que em recurso exclusivo da defesa acrescentou argumentos para justificar e manter o regime mais gravoso, o que é vedado por este Supremo Tribunal Federal” (fl. 2, 
e-doc. 1). 



    Menciona ser o paciente primário e “portador de ótimos antecedentes criminais” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta que “a quantidade de drogas não pode ser considerada expressiva ao ponto de inviabilizar a fixação do regime semiaberto, pois, foram apreendidos 24 (vinte e quatro) porções de cocaína, acondicionadas em microtubos plásticos, e 01 (uma) porção de pasta base de cocaína, que totalizaram peso bruto aproximado de 84,4 g; 01 (uma) porção de maconha prensada, com peso bruto aproximado de 94,1 g; 124 (cento e vinte e quatro) porções de crack, na forma de pedra, embaladas individualmente, e 01 (uma) porção de crack, na forma de pedra, ainda não fracionada, que totalizaram peso bruto aproximado de 44,3g” (fl. 6, e-doc. 1).



    Ressalta que “a sentença impugnada, apesar de fixar a pena base do paciente no mínimo legal, impôs o regime inicial mais gravoso com base na gravidade abstrata do delito em oposição ao enunciado [da] Súmula n. 440 desta Corte Superior, e os enunciados das Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 6, e-doc. 1).



    Aduz que a “gravidade do crime ou sua hediondez não são argumentos suficientes para justificar a fixação do regime fechado para início de cumprimento de pena” (fl. 8, e-doc. 1).



    Estes o pedido e o requerimento:



    “(...) pleiteia-se, in limine, a suspensão dos efeitos do v. acórdão proferido pelo TJSP, com a consequente fixação do regime inicial semiaberto, até final julgamento deste writ (...)



    Pelo exposto, dignem-se Vossas Excelência concederem a ordem de habeas corpus para cassar o v. acórdão proferido pelo TJSP e chancelado pelo STJ, sendo fixado o regime inicial semiaberto, para início de cumprimento de pena” (fls. 16-17, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    8. Consta dos documentos que instruem a presente impetração que a condenação imposta transitou em julgado em 30.8.2022, tornando-se definitivo o título condenatório. Pretende-se, neste habeas corpus, a reforma da condenação decretada ao paciente transitada em julgado, pela qual fixado o regime inicial fechado pela prática do crime de tráfico de drogas.



    A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO 
ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. APREENSÃO DE 4,616 QUILOS DE MACONHA. DEMONSTRADA INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 226.137-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se também, por exemplo, os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    9. Ademais, os dados constantes dos autos não demonstram ilegalidade ou teratologia na espécie. 



    10. Consta dos autos que o paciente foi condenado pelo delito de tráfico de entorpecentes, fixada a pena privativa de liberdade em cinco anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, consideradas a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido (498,83g de maconha, 58g de cocaína e 38,34g de crack) como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria para a definição da 
pena-base. Tem-se na sentença condenatória:



    “Narra a denúncia que, no dia 10 de janeiro de 2021, por volta de 20h30min, na Rua Josefina Reis Abdalla, próximo ao número 414, Santa Cecília, nesta cidade e comarca, Guilherme Martins de Paula trazia consigo para entrega ao consumo de terceiros, 24 porções de cocaína, acondicionadas em microtubos plásticos, e 1 porção de pasta base de cocaína, que totalizaram peso bruto aproximado de 84,4g; 1 porção de maconha prensada, com peso bruto aproximado de 94,1g; 124 porções de crack, na forma de pedra, embaladas individualmente, e 1 porção de crack, na forma de pedra, ainda não fracionada, que totalizaram peso bruto aproximado de 44,3g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, drogas essas que haviam sido fornecidas a ele por José Carlos Lourenço Júnior. (...)



    JOSÉ CARLOS LOURENÇO JÚNIOR 



    1. Artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 c.c. artigo 29, caput, do Código Penal.



    Sopesados os critérios estabelecidos nos art. 59 e 60 do Código Penal e o artigo 42 da Lei nº 11.343/06, fixo a pena base majorada em 1/4 pelas seguintes circunstancias judiciais. A primeira é a natureza, quantidade e diversidade das substâncias traficadas. O réu utilizou-se de maconha, cocaína e crack no comércio de entorpecentes; estas últimas consistem em substâncias que apresentam maior lesividade à estrutura físico orgânica e com maior e mais rápido grau de dependência. E a segunda, a apreensão de petrechos utilizados para o tráfico – duas balanças de precisão com resquícios de cocaína, conforme laudo pericial de fls. 159/161 –, o que demonstra um comércio intenso e em maior escala.



    As atenuantes da menoridade e da confissão espontânea permitem o retorno da pena ao patamar mínimo.



    Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Os diálogos extraídos pelo celular do acusado, alguns supra transcritos, demonstram que ele se dedica há tempos ao tráfico de drogas. Demonstra, ainda, pelos diálogos e pelas fotografias o envolvimento com criminalidade laudo pericial às 
fls. 128/155. Em fato, o tráfico é delito inserido em uma cadeia de criminalidade, pois necessário é aliar-se a outros delinquentes para a obtenção do entorpecente, desde o local da produção até chegar ao pequeno traficante que vende no varejo. Assim, a experiência traz como raríssimo a hipótese do traficante a agir solitariamente, ou seja, como aquele que produz e posteriormente vende o entorpecente produzido. Em verdade, a grande maioria traz o traficante integrado a uma célula criminosa, numa cadeia necessária a consecução do objetivo comum, a disseminação da droga. Aliado a isto, consta às 
fls. 60 que o acusado já cumpriu medida sócio educativa de liberdade assistida por ato infracional análogo ao tráfico de drogas. Em acréscimo, pondero o concurso de agentes, pois o réu praticou o delito com unidade de propósitos e desígnios com o corréu, circunstância esta que facilita a prática delitiva, seja pela dificuldade em se realizar a apreensão dos envolvidos e até mesmo pela prova da traficância exercida. Desta forma, reputo que o acusado se dedica a atividades criminosas e ainda integra, mesmo que de forma indireta, uma organização criminosa, pelos vínculos necessários ao exercício do tráfico, principalmente ante o teor das conversas aferidas pela perícia técnica no aparelho celular do acusado.



    Assim, a pena é fixada em 5 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa. 



    1.2. Artigo 12 da Lei n. 10.826/03.



    As atenuantes da menoridade e da confissão espontânea não permitem a redução da pena aquém do mínimo, a teor da Súmula 231 do STJ Assim, a pena é fixada em 1 ano de detenção e ao pagamento de 10 dias multa.



    Posto isto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para condenar os réus: (...)



    b) JOSÉ CARLOS LOURENÇO JÚNIOR à pena de 5 anos de reclusão e 1 ano de detenção e o pagamento de 510 dias-multa, fixado este em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 c.c. o artigo 29, caput, do Código Penal e artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal. (...)



    As penas de reclusão deverão ser cumpridas em regime inicial fechado para ambos os réus pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis” (fls. 31-49, e-doc. 2).



    No acórdão prolatado pela Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal paulista, o Relator, Desembargador Ricardo Tucunduva, assentou em seu voto: 



    “JOSÉ CARLOS LOURENCO JUNIOR e GUILHERME MARTINS DE PAULA foram denunciados por tráfico de entorpecentes. JOSÉ CARLOS foi, ainda, denunciado posse irregular de arma de fogo de uso permitido, em concurso material de infrações (...)



    Indagado, JOSÉ CARLOS admitiu ser traficante e confirmou que, além da arma encontrada na sua casa, as drogas e as munições apreendidas na residência da sua irmã também lhe pertenciam. (...)



    Tudo foi apreendido e o material suspeito examinado. Realmente, eram drogas (498,83 gramas de maconha, 58 gramas de cocaína e 38,34 gramas de cocaína na forma de crack, conforme os laudos periciais de fls. 36/39 e 162/165). (...)



    Diante de tais elementos de prova, concluo que está plenamente configurado o delito de tráfico de narcóticos, não só em face da natureza, da diversidade, da quantidade dos entorpecentes apreendidos e da forma como foram encontrados – parte deles acondicionados em doses unitárias, prontas para a venda –, mas também das circunstâncias em que JOSÉ CARLOS e GUILHERME foram surpreendidos. (...)



    Verifico que as reprimendas aplicadas a JOSÉ CARLOS e a GUILHERME foram fixadas de maneira aceitável.



    A propósito, relativamente ao crime de tráfico de drogas, não há se falar na concessão do benefício previsto no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06, como pedem os defensores dos corréus.



    Nos termos do referido dispositivo legal, o julgador poderá reduzir a pena fixada ao agente – de um sexto a dois terços – desde que este seja primário, não possua antecedentes criminais, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa.



    Cuida-se, pois, de faculdade que o julgador usará ou não, tendo em vista as circunstâncias do caso concreto, e não direito subjetivo do acusado. E, na hipótese vertente, tendo em vista as circunstâncias que envolveram a prisão dos corréus, em especial a quantidade e o poder devastador de parte dos narcóticos apreendidos (498,83 gramas de maconha, 58 gramas de cocaína e 38,34 gramas de cocaína na forma de crack, conforme os laudos periciais de fls. 36/39 e 162/165), mais o dinheiro obtido com o lucro da traficância (R$ 670,00), não há dúvida que JOSÉ CARLOS e GUILHERME possuíam sério envolvimento com a máquina criminosa que movimenta o comércio ilícito de entorpecentes. Em tais condições, os recorrentes não fazem jus ao privilégio. (...)



    Por fim, anoto que está correta a escolha do regime inicial fechado para o desconto das penas de reclusão e semiaberto para a pena de detenção, não só em razão do que dispõe o artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei n° 8.072/90, mas também porque o artigo 33, parágrafo 3º, do Estatuto Repressivo, estabelece que ‘A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código’. Então, ‘O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime... o regime inicial da pena privativa de liberdade’ (grifei), e a Juíza sentenciante acertou, tendo em vista que JOSÉ CARLOS e GUILHERME, como já foi dito, dedicavam-se à distribuição de entorpecentes, disseminando o uso de substâncias tóxicas ilícitas, as quais corroem não só a saúde, mas também a dignidade e o caráter dos usuários, além de desassossegar todas as pessoas que o cercam. Assim, não há ser falar em abrandamento dos regimes prisionais” (fls. 52-60, e-doc. 12). 



    O Superior Tribunal de Justiça manteve a conclusão do Tribunal estadual, afastando o alegado constrangimento ilegal na espécie em foco. Consta no voto condutor do acórdão prolatado pela Quinta Turma no julgamento do agravo regimental objeto da presente impetração:



    “Pretende o agravante seja reformada a decisão agravada, a fim de que seja abrandado o regime inicial prisional.



    Contudo, a ele não assiste razão. 



    Com efeito, a decisão agravada merece subsistir por seus próprios e jurídicos fundamentos, a seguir integralmente reproduzidos:



    ‘(...) In casu, observa-se que o Tribunal de origem trouxe fundamento concreto para a imposição do modo inicial fechado, tendo destacado a quantidade de drogas apreendida em poder da paciente e o uso de petrechos que sugerem a continuidade da traficância.



    Ademais, o reconhecimento da natureza e quantidade de droga como circunstância judicial negativa, permite a fixação do regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso, nos termos do § 3º do art. 33 do Código Penal. (...)



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” 
(fls. 3-6, e-doc. 9).



    11. Embora a pena de cinco anos de reclusão imposta ao paciente permitisse, em tese, a fixação de regime prisional semiaberto, 
apresentou-se fundamentação idônea para a definição do regime mais gravoso. Foi considerada a circunstância judicial desfavorável da “natureza, quantidade e diversidade das substâncias traficadas”. Essa conclusão harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. REGIME SEMIABERTO FIXADO COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA QUANTIDAE DE ENTORPECENTE APREENDIDO DESFAVORÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 226.993-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades. 2. A fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 3. A reincidência do paciente, a quantidade de droga (3,567kg de maconha) e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, que, inclusive, motivaram a exasperação da pena-base, justificam a imposição de regime prisional mais gravoso, nos termos do § 2º do art. 33 do Código Penal 
4. Qualquer conclusão em sentido diverso demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência inviável em Habeas Corpus. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 216.888-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL. REGIME INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes. 3. Exasperação da pena-base devidamente fundamentada em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional ao ponto de justificar, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte. 4. Para acolher a tese defensiva quanto à exasperação da pena-base, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Inviável o abrandamento do regime prisional fixado pelas instâncias anteriores, consideradas as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 201.536-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, 
DJe 20.8.2021).



    12. Sem razão ainda o impetrante quanto à alegação de que “o STJ utilizou-se dos argumentos do Acórdão da Apelação do TJSP, que em recurso exclusivo da defesa acrescentou argumentos para justificar e manter o regime mais gravoso, o que é vedado por este Supremo Tribunal Federal” (fl. 2, 
e-doc. 1). 



    Diferente do alegado pelo impetrante, o Superior Tribunal de Justiça manteve o entendimento firmado pelas instâncias antecedentes, pelo qual considerada a circunstância judicial desfavorável da “natureza, quantidade e diversidade das substâncias traficadas” como fundamentação idônea para a definição do regime mais gravoso. 



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “mesmo em se tratando de recurso exclusivo da defesa, não constitui reformatio in pejus a utilização de fundamentos já constantes da sentença penal condenatória originária, sem piorar a situação do réu” (HC n. 153.413-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.6.2018).



    13. Não se comprova, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.



    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora